Tribunal: STF
Processo: HC 71754
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E  M  E N  T  A:  1. Prova  testemunhal:  ociosidade de
discussão  sobre a idoneidade  da prova constituida exclusivamente no
testemunho  de policiais participantes  da apreensão do entorpecente,
se o paciente jamais contestou a sua materialidade.
2.              Revisão:  não   sendo   recurso  no   processo  penal
condenatório,  mas processo diverso,  não se  aplica ao julgamento da
revisão o art. 252, III, C.Pr.Penal.